Tribunal: TJPA
Processo: 0020872-69.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020872-69.2019.8.14.0401

APELANTE: JONAS DE OLIVEIRA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E CONJUNTO PROBATÓRIO APONTAM A AUTORIA DO CRIME. IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas;

2.

Recurso conhecido e no mérito, negado provimento.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0020872-69.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 11.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: JONAS DE OLIVEIRA CRUZ

ADVOGADA: EVA ELIANA DE SOUZA ROCHA, OAB/PA 5059

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JONAS DE OLIVEIRA CRUZ,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 11.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Consta na denúncia (ID nº 6954254, p. 2-8) em resumo, que na data de 12/09/2019, por volta das 21h11min, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, após ter sido flagrado, trazendo consigo 03 (três) invólucros contendo substância semelhante a maconha e 05 (cinco) petecas médias contendo substância de cor esbranquiçada conhecida vulgarmente como cocaína e a quantia de R$ 47,00 (quarenta e sete reais) em notas miúdas, 02 (dois) aparelhos celulares marca SAMSUNG.

Policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo bairro do Marco, quando por volta das 16h, avistaram o recorrente às margens do canal localizado na rua José Leal Martins entre Mauriti e Barão do Triunfo, o qual estava em uma motocicleta CB 300, cor vermelha e, ao observarem a movimentação do acusado, em atitude suspeita resolveram abordá-lo.

Ato contínuo, os policiais procederam à revista pessoal do acusado e encontraram escondidos em seu tênis, as substâncias entorpecentes, bem como quantia em dinheiro e

dois aparelhos celulares.

Neste momento, o acusado confessou aos policiais que tanto é consumidor quanto comercializa entorpecentes para manter seu vício, ocasião em que apresentou seus documentos pessoais (RG e habilitação), os quais apresentavam fortes indícios de adulteração.

O recorrente foi preso e conduzido à delegacia. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia. Perante a autoridade policial, o recorrente optou pelo seu direito ao silêncio.

A materialidade delitiva se evidencia pelo laudo toxicológico definitivo em entorpecentes (ID 6954517 – Pág. 133-134), que comprova que a droga apreendida é composta pela substância entorpecente
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como cocaína e
cannabis sativa L
, conhecida como maconha e documento CNH falsificado, conforme instituto de criminalística (ID 6954515 – Pág. 110-111). A autoria também está comprovada pela oitiva das testemunhas na polícia e em juízo.

O apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID n.º 6954518 – pág. 138-146), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 6954525, p.153-160) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 6954526, p. 170-175), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 6954527, p. 184-190).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMETIDO PELO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADOS.

Aduz a defesa de Jonas de Oliveira Cruz a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Apelante foi preso em flagrante delito
trazendo consigo 3 (três) invólucros contendo substância semelhante à maconha, 5 petecas médias contendo substância da cor esbranquiçada, conhecida vulgarmente como cocaína, a quantia de R$ 47,00 (quarenta e sete reais) em notas miúdas, bem como 2 (dois) aparelhos celulares, marca SAMSUNG, uma cédula de identidade em nome de “ALEXSSANDRO DA SILVA ARAÚJO”, uma carteira nacional de habilitação – CNH, em nome de “ALEXSSANDRO DA SILVA ARAÚJO”, uma motocicleta marca HONDA, modelo CB 300, cor vermelha., conforme Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo Toxicológico Definitivo e Laudo Pericial de Autenticidade Documental, juntados aos autos.

Assim, no que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, tem-se que o acervo probatório apresenta elementos aptos e suficientes à comprovar a conduta descrita no art. 33 da 11.343/2006 na modalidade trazer consigo, c/c art. 304, do Código Penal, máxime ao se considerar o testemunho policial prestado em Juízo, bem como pelo fato de terem sido encontrados em poder do acusado no momento da prisão, além da droga, uma carteira RG e CHN falsificadas.

Foram ouvidas como
testemunhas de acusação
, Bruno Daniel Cunha da Silva, Rafael Addario Bastos e Anderson de Oliveira Teixeira, policiais militares que realizaram o flagrante.

O PM Bruno Daniel Cunha da Silva declarou
“(...) que estava na guarnição responsável pela prisão do denunciado; relatou que se encontrava em ronda em patrulhamento, em via pública, quando sua equipe percebeu a atitude suspeita do denunciado, o qual estava pilotando uma motocicleta, e que, ao perceber a presença policial, passou a fazer manobras suspeitas para tentar evadir-se. Relatou que o abordaram e, após revista pessoal, foi encontrada uma quantidade de entorpecente no interior de seu tênis. Afirmou que após a sua condução para a Delegacia de Polícia, foi verificado que sua documentação era falsa e o mesmo era foragido do sistema penitenciário. Informou que o acusado alegou que era usuário de drogas, porém, recorda que a quantidade apreendida era bastante relevante. Recordou que a droga estava embalada em pequenos sacos, sendo que alguns continham maconha e em outras, cocaína. Rememorou que foi constatado que a documentação apresentada pelo acusado estava adulterada. (trecho extraído da sentença)”

O PM Rafael Addario Bastos informou
“(...) que também fazia parte da guarnição que procedeu com a abordagem e detenção do acusado, informou que se encontrava em patrulhamento tático, juntamente com a sua equipe, e ao avistarem um indivíduo numa motocicleta, perceberam a sua atitude suspeita ao tentar se evadir por outra rua, ocasião em que foram ao seu encalço. Relatou que, ao realizarem a abordagem e revista pessoal, foi encontrado material entorpecente na sua meia, no interior do tênis. Afirmou não recordar com precisão se droga estava acondicionada em alumínio ou em “saquinhos”. Rememorou que a quantidade de droga apreendida foi considerável. Em juízo, procedeu que a quantidade de droga apreendida foi considerável. Em juízo, procedeu o reconhecimento do denunciado como a pessoa que foi presa em flagrante. À defesa, afirmou que o denunciado foi abordado quando estava chegando em frente à casa de sua namorada, e estava sozinho naquela oportunidade, porém, posteriormente, esta chegou ao local (trecho extraído da sentença.)

O

PM Anderson de Oliveira Teixeira declarou que:
“também ratificou as informações prestadas pelo seu colega de farda, relatando que se encontrava em ronda de rotina, participando de uma capacitação. Recorda com firmeza que, ao realizar abordagem e revista no denunciado, foi com ele encontrado em seu sapato, quantidade de entorpecente, a qual se encontrava embalada em sacos transparentes, sendo parte da droga maconha encaminhada para perícia. Afirmou que o denunciado alegou ser usuário de drogas. Aduziu que, na abordagem, a documentação apresentada pelo denunciado, que se tratava de documento de identidade e CNH, foi constatada ser falsa. Rememorou que a quantidade de droga aprendida foi considerável. Em juízo, procedeu o reconhecimento do denunciado, como a pessoa que foi presa em flagrante. À defesa, afirmou que o denunciado foi abordado quando estava sozinho e durante a realização da revista, a namorada deste chegou ao local, porém, foi ficou afastada, em posição que não favorecia a visualização da revista ao acusado (trecho extraído da sentença).

As testemunhas de defesa foram ouvidas, porém, pouco contribuíram para a elucidação dos fatos.

Em seu interrogatório, o recorrente negou a autoria em relação ao tráfico de drogas, confessando, no entanto, a crime de uso de documento falso (conforme oitiva de mídia).

É cediço que para a caracterização do delito em questão

não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante a negativa de autoria pelo apelante, nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o recorrente.

Seus depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo e Laudo Pericial de Autenticidade Documental.

Nesta esteira, entende a jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a desclassificação para a conduta tipificada no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, quando resta devidamente comprovada nos autos a prática do tráfico de drogas. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação. 3. Configura-se o crime de uso de documento falso quando o agente, livre e conscientemente, o utiliza na tentativa de ocultar a origem ilícita de veículo automotor. 4. Não há que se falar em consunção entre os crimes de receptação e de uso de documento falso, delitos autônomos, praticados sem liame entre eles e em momentos distintos. 5. Recurso conhecido improvido.”

(TJ-DF 20170110324105 DF 0007276-20.2017.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 16/05/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/05/2019 . Pág.: 2561/2569)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No tocante ao pleito de absolvição do réu em relação aos crimes de receptação e de uso de documento falso, a Corte estadual, após detida análise do acervo fático-probatório acostado aos autos, entendeu que havia provas suficientes da materialidade e da autoria do paciente para sustentar sua condenação nas infrações penais ora imputadas. Rever tal entendimento enseja o revolvimento do material fático-probatório amealhado ao processo, o que é vedado nesta instância superior. 2. Quanto à minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, salientou o Tribunal de origem que "os acusados transportavam grande quantidade de drogas de elevado valor comercial, sobretudo o "skank", as quais estavam escondidas nas portas e "laterais" do veículo, bem como dentro de tambores de óleo com "fundo falso" para disfarçar o cheiro da droga. Além disso, denota-se que houve o envolvimento de terceira pessoa no delito, tal como o "dono da garagem" em Cuiabá/MT que os "contratou" para levar o veículo da cidade Ponta Porã/MS até Campo Grande/MS, o que evidencia que se dedicavam à atividades criminosas" (fl. 622).3. Uma vez que foi concretamente fundamentada a impossibilidade de incidência do referido redutor, não há nenhum fato novo e relevante que seja capaz de alterar o posicionamento adotado pela decisão ora agravada.4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 698191 MS 2021/0318967-4, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/06/2023